Tribunal: STF
Processo: ARE 1516921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero o despacho proferido em 27.09.2024 e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 25% DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BEM ESSENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ALÍQUOTA GENÉRICA DE 18% CORRETAMENTE APLICADA PELA SENTENÇA. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 194/22. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DO FECP APÓS A REGULAMENTAÇÃO IMPRIMIDA PELA UNIÃO DIANTE DA ESSENCIALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA E EM OBEDIÊNCIA AO ART. 80 E SEGUINTES DO ADCT. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELOS DAS PARTES AUTORA E RÉ AOS QUAIS SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 150, II, 155, § 2º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifico que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Energia elétrica. Adicional. Fundo de combate à pobreza. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente.



    7. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1511215-AgR, de minha relatoria, Presidente, Tribunal Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado os embargos de declaração.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente